Tribunal: TJSP
Processo: 1002258-54.2024.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – FRAUDE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO – AUTOR QUE FOI ORIENTADO A DESINSTALAR E INSTALAR O APLICATIVO. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré para exclusão de sua responsabilidade. Insurgência do autor para fixação da indenização por danos morais. O autor foi vítima do falso funcionário que lhe mandou mensagens

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – FRAUDE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO – AUTOR QUE FOI ORIENTADO A DESINSTALAR E INSTALAR O APLICATIVO. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré para exclusão de sua responsabilidade. Insurgência do autor para fixação da indenização por danos morais. O autor foi vítima do falso funcionário que lhe mandou mensagens por WhatSapp. Orientação para desinstalar e instalar o aplicativo em seu celular, momento em que o golpista acessou sua conta e realizou a transferência de valores vultosos e realizou o pagamento de boletos. Ausência de comprovação de que houve o uso de senha pessoal. Fragilidade do sistema de segurança do réu. Culpa exclusiva do banco. Danos morais inexistentes. Ausência de abalo moral. Recursos não providos.